Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700400-06.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCA NARCIZA DE SOUZA COSTA DESPACHO Na petição de ID 20278094, a advogada RENATA MALTA VILAS-BÔAS, OAB/DF 11.695, informa o falecimento da recorrida FRANCI NARCIZA DE SOUZA COSTA, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID 20278093). Pugna pela suspensão do processo por 2 (dois) meses. Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito por 2 (dois) meses, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do CPC e determino a intimação do patrono da recorrida para que regularize a representação processual, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Retifique a Secretaria a autuação, para que conste como recorrida FRANCI NARCISA DE SOUZA COSTA. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024